Tribunal: TJPA
Processo: 0008111-69.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008111-69.2020.8.14.0401

APELANTE: MOISES ALAIR PANTOJA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0008111-69.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
MOISES ALAIR PANTOJA DA SILVA

ADVOGADO PARTICULAR: RODRIGO OTAVIO PEREIRA VULCÃO, OAB/PA Nº 26.833

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, II E V, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS NÃO SE SUSTENTA QUANDO OS DEPOIMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS NARRAM OS EVENTOS CRIMINOSOS DE FORMA CLARA E INDUVIDOSA, NÃO DEIXANDO MARGEM PARA DÚVIDAS QUANTO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS.

2.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

IMPOSSIBILIDADE.

O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO PERÍCIA NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, AS VÍTIMAS AFIRMARAM EM JUÍZO QUE O ACUSADO E SEU COMPARSA PORTAVAM UMA ARMA DE FOGO, EMPREENDENDO EM GRAVE AMEAÇA, A FIM DE ASSEGURAR O DELITO PRATICADO. AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO APREENDIDA E PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO FORNECIDO PELAS VÍTIMAS, QUE SÃO INCISIVAS AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. NÃO ACOLHIMENTO.
É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DOS DELITOS, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE JUSTIFICADAS EM DESFAVOR DO RECORRENTE. (SÚMULA Nº 23 DO TJPA).

Recurso CONHECIDO
e DESPROVIDO
. Mantendo a pena do apelante em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

03ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 07/02/2022, e término em 14/02/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
MOISES ALAIR PANTOJA DA SILVA
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pela
2ª

Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 148/167), que o condenou às penas de
07 anos, 09 meses e 10 dias
de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
50 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro
(crime de roubo majorado).

Na
denúncia
(fls. 04/07), o representante do Ministério Público narrou que no dia 22/05/2020, por volta de 13:30 horas as vítimas Ronaldo Felizardo Cordeiro (auxiliar de entregas), Fernando Santa Brígida da Silva (auxiliar de entregas) e Tiago Queiroz de Souza (motorista) funcionários da Empresa Estrela do Norte (distribuidora de alimentos) estariam em intervalo de almoço da jornada diária de trabalho, e quando retornavam ao caminhão da empresa (marca Mercedes Benz, placa QEL-8994), que estava estacionado, enquanto descansaram por um certo intervalo de tempo, antes de continuar as entregas foram abordados pelos ora denunciados, que sob ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (Revólver
Calibre

38),

portada

pelo

denunciado

Moisés,

subtraíram o celular
SAMSUMG J2,
pertencente ao ofendido Tiago Queiroz, assim

como o celular
SAMSUMG A10 e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) do ofendido Fernando.

Ato contínuo, os agentes delitivos renderam as vítimas
Ronaldo e
Fernando (auxiliares de entrega) e trancaram-nos no baú do caminhão, enquanto mantiveram o motorista Tiago no banco da frente, assumindo, assim, a condução do caminhão e tomando rumo até o canal São Joaquim, no bairro da Sacramenta, onde estacionaram e em seguida também trancaram a vítima Tiago (motorista) junto aos outros ofendidos, mantendo-nos presos no baú do caminhão de entrega. Durante o trajeto, o ofendido Tiago (motorista) percebeu que os denunciados, por meio de aparelhos celulares, mantinham contato com outras pessoas que os davam apoio durante a ação em outro veículo, inclusive, os indiciados mencionaram que tinham conhecimento de que valores estavam sendo transportados naquele caminhão.

Chegando
ao

referido

logradouro

os

denunciados,

mantendo

os
ofendidos como reféns, permaneceram por cerca de 30 minutos serrando o cofre acoplado no caminhão com o intuito de subtrair a importância de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais) que estava acautelada. Neste ínterim, uma viatura da polícia militar que já havia sido acionada, via CIOP, localizou-os e visualizou a empreitada delitiva, estando os agentes em posse de uma serra elétrica.

Ao perceberem a aproximação policial os denunciados tentaram evadir-se pelas redondezas, invadindo casas e terrenos, até que foram alcançados e detidos pelos policiais em um matagal.

Ao retornarem para o local do crime os agentes da lei encontram cédulas de real espalhadas por volta do caminhão - que demonstravam ter ocorrido a subtração de valores do cofre - bem como a serra elétrica empregada na ação. Durante a revista os policiais também ouviram barulhos vindo do caminhão e ao abrirem o baú libertaram os ofendidos.

Ainda, a partir de informações obtidas durante a ocorrência os policiais tomaram conhecimento de que os agentes delitivos tiveram apoio de comparsas sob a condução de um veículo FIAT PALIO cor PRETA SEM PLACA não localizado.

A arma de fogo empregada não foi encontrada. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II, III, V e §2º-A, I c/c 69, todos do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 148/167), o acusado fora condenado nas sanções punitivas dos artigos 157, §2º, II, V e §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro.

Em suas
razões recursais
(fls. 180/182), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas, pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, e, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 222/228), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 473/482), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, bem como pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, e, por fim, pelo direcionamento da pena-base no mínimo legal.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas tanto pelo Auto de Apresentação e Apreensão de bens (ID. 5417723
–
Pág. 26) evidenciado que os réus foram detidos com
dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 2.640,00 (Dois mil, seiscentos e quarenta reais), assim como pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e um deles reiterado em juízo, de forma segura e coerente relataram a conduta delituosa do Acusado, além da confirmação pelas vítimas em face de inquérito e juízo, que incorreram na prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, V e 2º-A, I, do Código Penal, senão vejamos:

A vítima
FERNANDO

SANTA

BRÍGIDA

afirmou
:

Que os acusados
estavam

com
máscaras que cobriam parcialmente o rosto. Um ficou fora do caminhão e outro subiu para abordar as vítimas que estavam no baú do caminhão. O indivíduo que ficou do lado de fora era o que estava com a arma, o qual a vítima reconhece como sendo o réu Moisés. Afirma que viu a arma embaixo da camisa de Moisés. O réu Paulo teria sido o que subiu no caminhão e tomou os celulares das vítimas. Depois renderam o motorista Tiago, e o trancaram no baú do caminhão. Depois, seguiram dirigindo o caminhão e ao pararem, a vítima passou a ouvir barulho do cofre sendo serrado. Afirma que ficaram presos no baú por cerca de 2hs até serem libertados pela Polícia. Aduz que, quando os réus foram presos já estavam sem máscaras e os reconheceu como sendo os dois indivíduos que praticaram o assalto. Também afirma que quando estava trancado no baú ouvia várias vozes do lado de fora, não apenas a dos acusados. Afirma que os réus que quando foram presos usavam as mesmas roupas que os assaltantes.

A vítima TIAGO QUEIROZ
DE SOUSA

narrou:

Que estava na cabine do caminhão descansando após o almoço, quando foi abordado pelos dois acusados de máscara. Um deles portando arma de fogo. Um deles assumiu a direção do veículo e, quando o carro parou, foi preso no baú junto com os demais. Diz que em todo o trajeto até o terreno na Sacramenta os acusados mantinham contato telefônico com um carro que vinha atrás. Que quando a polícia chegou e libertou as vítimas, os acusados já estavam presos e sem máscara. Afirma que quem portava a arma e dirigiu o caminhão foi Paulo que, quando começou a dirigir passou a arma para Moisés o ameaçar.
Afirma que a arma de fogo era um
revólver calibre 38 e que ouviu várias vozes do lado de fora do caminhão, quando se encontrava no baú. Diz que os dois réus que foram presos usavam as mesmas roupas dos assaltantes.

A vítima RONALDO FELIZARDO CORDEIRO aduz:

Que foram abordados no descanso, depois do almoço, por dois elementos que disseram que iriam roubar o dinheiro que estava no cofre do caminhão. Que um réu ficou armado do lado de fora e outro subiu no baú do caminhão para tomar os celulares das vítimas. Em seguida, renderam o motorista e tomaram controle do caminhão. Quando o caminhão parou, passaram a ouvir o barulho do cofre sendo serrado. Depois, a polícia chegou, libertando as vítimas e detendo os acusados. Que somente reconheceu o indivíduo que portava a arma de fogo, que seria o réu Moisés e acreditava que o outro conseguiu fugir num carro que lhes prestava apoio. Que o outro indivíduo detido, Paulo, estava no local com a serra elétrica para abrir o cofre, pois não o reconhece como sendo um dos autores da abordagem. Sabe disso porque os policiais lhe disseram que ao chegarem no local viram Paulo serrando o cofre. Aduz, ainda, que a pessoa que realizou a abordagem estava de bermuda, mas Paulo, ao ser preso, estava de calça.

No mesmo sentido, o policial que atuou na prisão dos réus, FAGNER IGRES GUEDES DA SILVA afirmou:

Que sua viatura estava em ronda quando ouviu no rádio da PM que um caminhão havia sido roubado e estavam tentando serrar o cofre. Se dirigiu ao local e lá encontrou dois indivíduos serrando o cofre do caminhão. Dentro do baú do caminhão estavam as três vítimas. As vítimas alegram que outros indivíduos estariam envolvidos no assalto, mas se evadiram em um carro preto, deixando os dois denunciados para trás. Que as vítimas reconheceram os acusados.

Por fim, o acusado MOISES ALAIR PANTOJA DA SILVA em juízo, negou ter praticado o assalto, afirmando:

Que foi confundido com outro rapaz que o contratou para dirigir o caminhão apenas. Que quando pegou o caminhão para dirigir foi sozinho e não tinha ninguém dentro, acredita que as vítimas já estavam no baú. Que levou o caminhão até a Sacramenta e estava aguardando para receber seu pagamento quando Paulo chegou com uma Makita e passou a serrar o cofre. Neste momento foi que se deu conta do assalto, mas não viu as vítimas. Quando a polícia chegou abordou várias pessoas no local, inclusive o rapaz que o contratou. Mas liberou todos, deixando só os dois denunciados. Que as vítimas não o reconheceram como autor da abordagem. Que não tinha arma e nem ameaçou ninguém e também que não conhece o réu Paulo.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
Observa-se que, os relatos das vítimas, além de seguros e concatenados entre si, encontram-se sobejamente confirmados tanto no âmbito policial, quanto em juízo.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como o autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de roubo qualificado.

2.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

No que tange ao pedido de exclusão da qualificadora prevista no parágrafo 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, adianto que não acolho o requerimento da Defesa, uma vez que a qualificadora do emprego de arma restou devidamente comprovada no decorrer da instrução criminal.

Explico.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma sob o argumento de não ter havido perícia não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme afirmou com clareza as vítimas.

Através das provas carreadas aos autos constata-se conforme elucidado pelo Magistrado de 1º Grau que o acusado e seu comparsa portavam uma arma de fogo, e empreenderam grave ameaça com as vítimas, a fim de assegurar o delito praticado.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - PROVA TESTEMUNHAL - VALIDADE - APREENSÃO DA RES NO IMOVEL ALUGADO PELO ACUSADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - ISENÇÃO DAS CUSTAS CONCEDIDA NA SENTENÇA - PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima deve preponderar à do réu, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos.
(TJ-MG - APR: 10702160463833001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 11/08/0019, Data de Publicação: 22/08/2019).

A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido apreendida e periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelos depoimentos fornecidos pelas vítimas, que são incisivas ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

Além disso, a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma de fogo por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento do artigo 157, §2º, I, do CP:

“
consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do artigo 157, do CP, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS)” (AgRg 1.561.836/SP, julgado em 19/04/2018).

Assim sendo, não há que se cogitar de retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, pois a palavra da vítima tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO – DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO.
(...) Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima. (...)
(TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA – ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO
. (...) É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova (...)
(TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA AMBOS OS CRIMES.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, as circunstâncias do crime.

Sobre as circunstâncias do crime, merece ser mantida a decisão, haja vista que o recorrente já é conhecido pelas práticas de delito desde a adolescência.

As circunstâncias do crime devem ter sua valoração mantida, pois o réu praticou o fato em concurso de agentes, além de ter restringido a liberdade das vítimas por período de tempo relevante.

Considerando que o crime de roubo é apenado com reclusão de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão
, não se mostra desproporcional ou irrazoável a exasperação da pena-base
em 08 (oito) meses
acima do patamar mínimo, quando o réu ostenta circunstâncias do crime em seu desfavor, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo legal, com fulcro da súmula nº 23 deste Tribunal,
in verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, mantenho a pena-base do apelante tal como posto na sentença (04 anos e 08 meses de reclusão).

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10
(dez) dias de reclusão, além de 50 (cinquenta) dias-multa, em regime Semiaberto.

É como voto
.

Belém, 15/02/2022